Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715658-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: SEBASTIAO RONNES GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708716-33.2019.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor de SEBASTIÃO RONNES GOMES DE SOUZA, condicionou a penhora do veículo à comprovação de localização do bem, nos seguintes termos (ID 189807254 dos autos originários): "A petição apresentada não atende à decisão proferida no id 186199170. Assim, deverá a parte exequente, no prazo de 10 dias, comprovar sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, a fim de viabilizar a expedição do mandado de remoção e avaliação, sob pena de indeferimento do pedido de penhora”. Em suas razões recursais (ID 58143047) narra que o juízo a quo determinou a comprovação da localização do veículo, antes da expedição do mandado de remoção e avaliação. O agravante pretende que seja expedido mandado para ser cumprido no endereço do devedor. Argumenta que a existência de prova inequívoca de que o bem encontra-se no endereço do devedor não é condição para a expedição do mandado. Verbera que a penhora de veículo deve ser realizada por termos nos autos, conforme prevê o art. 845, § 1o, do CPC. Alega que existem fortes indícios de que o bem está localizado no endereço do devedor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do veículo I/Citroen C4L A THP EXCL, Ano 2013/2014, Placa ONL 1G89, bem como seja determinada a restrição de circulação do bem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora e inserção de restrição de circulação do veículo de propriedade do devedor, ao fundamento de que antes deve ser comprovada a efetiva localização do bem. Compulsando os autos originários, constata-se que a consulta ao sistema Renajud indicou que o agravado/devedor, ao que tudo indica, é o proprietário do veículo I/Citroen C4L A THP EXCL, Ano 2013/2014, Placa ONL 1G89 (ID 181413038, autos de origem). O credor postulou a penhora do bem, bem como a inserção da restrição de circulação (ID 184199529, autos de origem). Conforme prevê o art. 845, § 1o, do CPC a penhora de veículos automotores será realizada por termo nos autos, quando for apresentada certidão que comprove a sua existência. Vejamos: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1° A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Assiste razão ao credor em requerer a penhora do veículo, uma vez que restou comprovado por certidão que o automóvel, ao que tudo indica, é de propriedade do executado. Desse modo, não se mostra necessário comprovar a localização do veículo para que a penhora seja realizada. Além disso, a expedição do mandado de avaliação do veículo penhorado deve ser realizada, sem que haja a efetivação comprovação de localização do bem por meio idôneo. O credor postulou que o mandado seja expedido para o endereço do devedor. Ora, não se pode de antemão prever que o mandado será infrutífero. Além disso, em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO VIA TERMO NOS AUTOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a realização de penhora por termo nos autos de veículo para definição da ordem de credores, bastando a comprovação da existência do bem, não havendo necessidade de sua localização, nem de imediata apreensão. 2. Embora a restrição de circulação de veículo seja medida excepcional, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se medida razoável e justificada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1794718, 07390468020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de inserção da restrição de circulação do veículo, entendo, em juízo perfunctório, que o pedido não deve ser acolhido. Com efeito, a medida postula é excepcional e poderia ser deferida com fulcro no art. 139, IV, do CPC. Contudo, no caso em comento se mostra prematura, diante dos elementos existentes nos autos, pois sequer foi expedido o mandado de avaliação do bem, além de não ser possível prever se o veículo será localizado no endereço do devedor. Caso o veículo se encontre com o devedor, o bem poderá ser avaliado e não há óbice em continuar em circulação até que sejam adotadas as demais medidas executivas para a satisfação do crédito. Desse modo, não foram realizadas diligências para localizar o bem, sendo prematuro o pedido de restrição de circulação, que somente pode ser adotado em situações excepcionais. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em relação ao requerimento de restrição à circulação do veículo penhorado, não prosperam as razões do agravante, porquanto já se obstaculizou a transferência do automóvel, bem como foi dada publicidade à constrição pelo sistema RENAJUD. Também porque a medida é cabível somente em hipóteses excepcionais, não se prestando à localização e apreensão para fins de penhora. Precedente TJDFT. 2. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio de expedição de ofícios e/ou do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1768829, 07032641220238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, caso no futuro seja necessária, a restrição de circulação poderá ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que seja penhorado o veículo I/Citroen C4L A THP EXCL, Ano 2013/2014, Placa ONL 1G89, sem a necessidade de comprovar a localização material do veículo. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora